Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701956-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações constantes nos autos originários (ID 242278256), notadamente a comunicação de que a agravada foi transferida para o Hospital Regional de Brazlândia em 01/07, às 21h55, nada a prover quanto ao requerimento formulado pela Defensoria Pública em 08/07 para a adoção de medidas mais enérgicas para o cumprimento da obrigação (ID 73709398). Intimem-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público e venham conclusos para julgamento. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito